Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-88.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APÓS ATINGIDA A FINALIDADE DO ATO. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é meio idôneo para sanar constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão após alcançada a finalidade do mandado expedido para viabilizar o início do cumprimento de pena em regime aberto.
2. O magistrado que preside a audiência de custódia detém competência para analisar a legalidade e a regularidade formal do cumprimento do mandado de prisão, ainda que expedido por juízo de outra jurisdição, nos termos da Resolução no 213 do CNJ.
3. A recusa em apreciar pedido de soltura, quando o próprio mandado prevê a advertência das condições do regime aberto na audiência de custódia, configura excesso de formalismo e negativa indevida de jurisdição.
4. A manutenção da custódia após a regularização da situação executória e a advertência das condições do regime aberto impõe gravame mais severo do que o fixado no título executivo, violando os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares.
5. Ordem concedida.